Tribunal: TJSP
Processo: 2128095-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM RESCISÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO DA EXECUTADA DE IMPOR CONDIÇÃO – INDENIZAÇÃO PELO USO, A SER ARBITRADA PELO JUÍZO – PARA O RECEBIMENTO DO VEÍCULO OBJETO DO CONTRATO RESCINDIDO. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDA AMPLIAÇÃO DO OBJETO DO PROCESSO. REGISTRO DAS CONDIÇÕES DO BEM, TODAVIA, DEFERIDO PARA QUE, CASO QUEIRA, FORMULE PRETENSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA.

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM RESCISÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO DA EXECUTADA DE IMPOR CONDIÇÃO – INDENIZAÇÃO PELO USO, A SER ARBITRADA PELO JUÍZO – PARA O RECEBIMENTO DO VEÍCULO OBJETO DO CONTRATO RESCINDIDO. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDA AMPLIAÇÃO DO OBJETO DO PROCESSO. REGISTRO DAS CONDIÇÕES DO BEM, TODAVIA, DEFERIDO PARA QUE, CASO QUEIRA, FORMULE PRETENSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. Não havendo a requerida formulado reconvenção durante o processo de conhecimento, não se justifica que, no respectivo cumprimento de sentença que determinou a rescisão contratual imponha condição para o recebimento do veículo objeto da avença. Autorização, contudo, para registro das circunstâncias do automóvel para assegurar o direito de postular indenização em ação própria.
Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128095-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante KONSTRU
COMÉRCIO DE MOTOS E VEÍCULOS LTDA, é agravada ROSE MEIRE BONVICINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128095-19.2020.8.26.0000 -Voto no 48731
2
Voto no 48.731
Agravo de Instrumento no 2128095-19.2020.8.26.0000
Agravante: KONSTRU Comércio de Motos e Veículos Ltda
Agravado: ROSE MEIRE BONVICINI
Comarca: Votuporanga
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROLATADA EM RESCISÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO
DA EXECUTADA DE IMPOR CONDIÇÃO – INDENIZAÇÃO
PELO USO, A SER ARBITRADA PELO JUÍZO – PARA O
RECEBIMENTO DO VEÍCULO OBJETO DO CONTRATO
RESCINDIDO. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDA AMPLIAÇÃO
DO OBJETO DO PROCESSO. REGISTRO DAS CONDIÇÕES
DO BEM, TODAVIA, DEFERIDO PARA QUE, CASO QUEIRA,
FORMULE PRETENSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. Não havendo a
requerida formulado reconvenção durante o processo de
conhecimento, não se justifica que, no respectivo cumprimento de
sentença que determinou a rescisão contratual imponha condição
para o recebimento do veículo objeto da avença. Autorização,
contudo, para registro das circunstâncias do automóvel para
assegurar o direito de postular indenização em ação própria.
Recurso improvido, com observação.
KONSTRU Comércio de Motos e Veículos Ltda. ajuíza o presente Agravo
de Instrumento contra Rose Meire Bonvicini, pleiteando a reforma da decisão de primeiro
grau que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a devolução do veículo,
indeferindo o pedido de fls. 53/54 dos autos principais (traslado à fl. 15).
Sustenta que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de arbitramento de
aluguéis pela utilização do veículo. Aduz que a decisão de fl. 28 dos autos principais
acolheu o cálculo que apresentou, tendo, posteriormente, pleiteado a devolução do veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128095-19.2020.8.26.0000 -Voto no 48731
3
Argumenta que não há razão para o indeferimento da indenização pelo uso do veículo, pois
tal pretensão somente se tornou devida a partir do instante em que foi decretada a rescisão
contratual, ou seja, a partir do trânsito em julgado da sentença. Alega que seria
perfeitamente possível ao magistrado, em liquidação de sentença, determinar a devolução
do veículo arbitrando indenização. Assim, pede a reforma da decisão de primeiro grau.
A decisão de fls. 33/34 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo
ao recurso.
Contraminuta às fls. 37/41. Argui impossibilidade de conhecimento do
recurso por não estar previsto no art. 1.015 do CPC.
Este é o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença prolatada em ação de rescisão
contratual c.c. indenização por danos materiais e morais, repetição de indébito e exibição
de documentos.
De início, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida em
contraminuta, pois cuida-se de decisão interlocutória prolatada em sede de cumprimento de
sentença, hipótese contemplada no parágrafo único do art. 1.015 do CPC.
Eis a parte dispositiva da sentença prolatada n processo de conhecimento,
cujo cumprimento está sendo requerido no presente incidente.
“Posto isto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação que ROSE MEIRE
BONVICINI propôs em face de KONSTRU COMÉRCIO DE MOTOS E VEÍCULOS LTDA,
ambos nos autos qualificados, para rescindir o contrato de pgs. 25/31 e condenar a
requerida a pagar à requerente o valor desembolsando para a aquisição do bem, abatidos
os valores referentes a IPVA, licenciamento e multas que incidiram sobre o veículo
durante o período em que esteve na posse da requerente, atualizado pela Tabela Prática
de Atualização de Débito Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a
data do efetivo desembolso, e com juros moratórios de um por cento ao mês, consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128095-19.2020.8.26.0000 -Voto no 48731
4
artigos 406 e 407 do Código Civil combinado com o artigo 161, §1°, do Código Tributário
Nacional, a contar da citação, bem como no pagamento de RS 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente desta data
em diante (Súmula n° 362 do C.STJ), e com juros de mora desde a citação, pelos mesmo
índices já aludidos.
Havendo sucumbência mínima, as custas serão suportadas pela requerida. Honorários do
advogado da parte autora em 10% sobre o valor total da condenação.” [destaques nossos]
A vencedora deu início ao cumprimento de sentença pleiteando o pagamento
de R$ 33.095,01.
A executada, ora agravante, apresentou impugnação afirmando que a
exequente ainda se encontrava na posse do veículo e, portanto, seria responsável pelo
pagamento de R$ 2.021,50.
Posteriormente, a executada requereu a devolução do veículo, procedendo-
se o abatimento das aludidas dívidas incidentes sobre o bem, bem como o arbitramento de
indenização “pelo tempo de posse e utilização do veículo, considerando o desgaste e tempo
de uso, em razão da sua desvalorização, valor este a ser considerado desde a rescisão do
contrato até a efetiva entrega”. Ressaltou que a exequente “poderia ter devolvido o veículo
de forma amigável, mas optou por permanecer com o veículo, assumindo, assim, o
desgaste e desvalorização pelo tempo que utilizou e permaneceu na posse do bem”.
Essa a pretensão indeferida e que constitui o objeto do presente recurso.
Diferentemente do que afirma a recorrente, a condição imposta não se insere
no imediato desdobramento contido no título exequendo, que restringiu-se a rescindir o
contrato e fixar indenização em favor da exequente.
De acordo com o princípio da eventualidade, poderia a empresa ré haver
formulado reconvenção, mas não o fez.
Admitir, portanto, a pretensão, ampliaria desmedidamente o objeto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128095-19.2020.8.26.0000 -Voto no 48731
5
cumprimento de sentença, que deve se ater ao título judicial exequendo.
Observo, todavia, que as condições do veículo poderão ser registradas para
que a executada, caso queira, formule as suas pretensões em ação própria.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo, com observação.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator